Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-14.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO.

1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.

2. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição do réu pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto nos 33, caput, da Lei 11.343/06 e aplicação de medida socioeducativa em meio aberto ao invés de internação.

3. O entendimento firmado pela jurisprudência é de que tem validade a realização de audiência por sistema áudio visual, não configurando esse ato cerceamento de defesa. Além disso, a realização da audiência tem respaldo em norma interna do Tribunal e no art. 185 do Código de Processo Penal, aplicável por analogia. Acrescente-se que a defesa não se insurgiu oportunamente contra a realização do ato deixou de apontar qualquer prejuízo dele decorrente.

4. A despeito de tratar-se de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, portanto, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, a medida socioeducativa de internação se mostra adequada ao caso, tendo em vista o contexto individual, social e familiar do adolescente, que, inclusive, registra outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude.

5. Recurso conhecido e desprovido.